Tribunal: TCU
Processo: 027.012/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em virtude de irregularidade na execução de contrato firmado para transporte aéreo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos Srs. Pedro Paulo Dias de Carvalho e Rosália Maria de Freitas Figueira, então titulares da secretaria de estado da saúde do Governo do Amapá (Sesa/AP), da Sra. Raimunda Gracinete Assunção Espíndola Braga, ex-coordenadora regional de saúde, e da empresa Aerotop Táxi Aéreo Ltda., em razão de irregularidades na execução do Contrato 010/2007, para realização de transporte aéreo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, as contas da empresa Aerotop Táxi Aéreo Ltda. (06.180.439/0001-20), dando-lhe quitação plena; e 9.2. julgar regulares com ressalva, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas os Srs. Pedro Paulo Dias de Carvalho (XXX.608.112-XX), Raimunda Gracinete Assunção Espíndola Braga (XXX.545.792-XX) e Rosália Maria de Freitas Figueira (XXX.395.542-XX), dando-lhes quitação; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Amapá e aos responsáveis.